Tribunal: TJES
Processo: 5001606-43.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001606-43.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEYDE TANIA DE SOUSA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001606-43.2024.8.08.0032

RECORRENTE: PEDRO SAULO DE SOUSA MENEGARDO, representado por sua avó NEYDE TANIA DE SOUSA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS E SUPLEMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE E VEDAÇÃO AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS MAGISTRAIS PELO SUS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer, limitando o fornecimento ao fármaco Cloridrato de Clomazepina (100mg). O recorrente, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (Grau III), pleiteia a reforma do julgado para que o Estado e o Município forneçam diversos outros medicamentos manipulados e suplementos vitamínicos prescritos em seu tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova da imprescindibilidade dos medicamentos e suplementos pleiteados; e (ii) se é possível compelir o Poder Público ao fornecimento de fórmulas magistrais (manipuladas) não padronizadas pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde não é irrestrito, exigindo a demonstração da necessidade e adequação do tratamento. A ausência de documentação detalhada sobre o quadro clínico atual, a indicação específica das dosagens e o eventual insucesso de terapias alternativas obsta o reconhecimento da imprescindibilidade dos insumos. Conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), fármacos manipulados (fórmulas magistrais) não são submetidos ao controle rígido de qualidade e registro da ANVISA, apresentando curto prazo de validade e natureza individualizada, o que impede sua inclusão nas listas de dispensação do SUS e viola os princípios da equidade e segurança sanitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
1. O dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde não é absoluto, exigindo a comprovação da indispensabilidade do tratamento e a inexistência de alternativas padronizadas no SUS. 2. O Poder Público não está obrigado ao fornecimento de fórmulas magistrais (medicamentos manipulados) individualizadas, uma vez que estas são isentas de registro na ANVISA, o que impede a garantia de segurança sanitária, eficácia e observância ao princípio da equidade no atendimento público.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 848.086, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.05.2015.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
PEDRO SAULO DE SOUSA MENEGARDO, representado por sua avó NEYDE TANIA DE SOUSA,
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte o pedido gizado na inicial, para condenar os requeridos ao fornecimento do medicamento Clorpromazina 100 mg em favor do autor, direcionando a obrigação, a princípio, ao Município de Mimoso do Sul, em observância ao tema 793 do STJ, tornando definitiva a decisão liminar”
.

Em sede recursal (ID 17913247), o recorrente sustenta ser portador de Transtorno do Espectro Autista Grau III, informando que está comprovada a necessidade de fornecimento das medicações Cloridato de Clomazepina 100g – 8 comprimidos ao dia; Creatina – 5 gramas ao dia; Glutamina – 5 grama ao dia; Manipulado Sarcopen – Peptídio de Colágeno, Leucina, Isoleucina, Valina, vitamina C, Maganês, vitamina E, Cobre, Vitamina B6, Ácida Folico, Seleno, Vitamina D, vitamina b12; Vitamina D 10000UI; vitamina K2 150 mcg; Vitamina A 10000; Vitamina E 200 UI; vitamina B12 1000 mcg sublingual; Zinco quelado 50 mg; Selênio quelado 100 mc; Magnésio dimalato 500 mg; Vitamina C 500 mg; Ferro quelado 25 mg.

Apenas o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 17913250).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária formulado pelo autor.

O art. 196 da Constituição preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nos termos do citado dispositivo, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a obrigação do ente público em prestar assistência à saúde do cidadão, atendendo suas necessidades médicas:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios (tema 793)
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015).

No caso em tela, observo que foram acostados aos autos laudos dos anos de 2021 e 2022 informando a patologia do autor (TEA Grau III), com agitação psicomotora e insônia, conforme ID 17912223 - Pág. 3 e 4. Foi anexado ainda um laudo datado de 27/09/2024 com os mesmos termos dos anteriores (ID 17912223). Não há, conforme mencionado em sentença, qualquer documentação que informe o quadro detalhado do autor, a real indicação das medicações e eventual insucesso de terapias anteriores.

Além disso, conforme parecer do NAT acostado ao ID 17912228, existem medicações que são manipuladas, o que impede o SUS de fornecimento, pela impossibilidade de controle rígido pela ANVISA, além da questão relacionada ao repasse a terceiros, por serem individuais. Vejamos:

“Em relação à prescrição de medicamentos, compondo uma Fórmula Magistral, que é uma fórmula constante de uma prescrição que estabelece a composição, a forma farmacêutica e a posologia, a ser manipulada individualmente para cada paciente, é importante esclarecer que tais fórmulas manipuladas são produzidas mediante prescrição médica individual, em pequena escala, sendo, portanto, isentas de registro na ANVISA. Da mesma forma, as farmácias de manipulação são isentas da apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e

Controle por linha de produção/produtos.

Diante do exposto, é evidenciado que os produtos manipulados não são submetidos aos rígidos controles de qualidade da ANVISA, a que são submetidos os medicamentos industrializados. Assim, entende-se que as formulações manipuladas individualizadas não devam fazer parte das listas dos medicamentos padronizados pelo SUS.

Dessa forma, os serviços públicos de saúde, não adquirem fórmulas manipuladas, tendo em vista que não é possível garantir a segurança e a efetividade de tais formulações, bem como estas prescrições ferem os princípios básicos do SUS como a garantia da equidade no atendimento aos pacientes já que são feitas individualmente para cada paciente (eu tiraria esta parte já que o respeito às diferenças é característica da equidade). Além do mais, estas formulações possuem curto prazo de validade e não podem ser remanejadas para utilização por outros pacientes em caso de suspensão do uso”.

Assim, entendo que a r. sentença foi acertada, mantendo unicamente a obrigatoriedade de fornecimento da medicação CLORIDRATO DE CLOMAZEPINA pelo ente municipal, considerando tratar-se de fármaco padronizado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)